Tribunal: TJDFT
Processo: 0747767-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA DE VENDA DE ALIMENTOS - IFOOD. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSUMIDOR AGREDIDO VERBALMENTE POR FUNCIONÁRIO DE LANCHONETE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25 § 1°, CDC, em havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
2. Nos termos da peça inaugural, informa o autor que em abril de 2022 fez um pedido de um lanche na Hamburgueria Império através do aplicativo IFOOD. Cerca de meia hora depois, um atendente da Hamburgueria ligou avisando que estava sem entregador e que o autor fizesse o cancelamento do pedido. Como o pedido havia sido aceito pela Hamburgueria, o autor informou que, caso quisessem, deveriam fazê-lo. Em seguida o atendente adotou uma postura totalmente desrespeitosa contra o autor, escrevendo no chat de conversa frases como: “vai tomar no cu” e “se fela da puta”. Ato contínuo o atendente ligou da central de atendimento do IFOOD (61-2827-4723) e ameaçou o autor de morte, desligando em seguida. O autor entrou em contato com o IFOOD pedindo o contato do restaurante para saber o nome da pessoa autora das agressões verbais, porém, o requerido se negou a fornecer. Com amparo nessa narrativa, o autor ajuizou a presente demanda requerendo a compensação, a título de danos morais, no valor de R$12.120,00. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos imateriais sofridos. Inconformado, o requerido interpõe o presente recurso, pedindo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais e, em caso de manutenção, pela redução do quantum indenizatório. Afirma, inicialmente, que é apenas intermediadora de atores econômicos. No mérito, diz que o autor não fez prova dos fatos alegados na inicial que teriam causado danos ao autor. Nega a existência de dano moral e, em caso de manutenção, pela minoração do quantum arbitrado na sentença.
3. A questão controvertida há de ser resolvida à luz do direito consumerista. Isso porque os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção ao consumidor, fundado no risco - proveito do negócio.
4. A despeito da ré atuar como intermediadora na relação de consumo, verifica-se que esse serviço se enquadra no que é determinado pelo artigo 3o do CDC como fornecedor do serviço. Uma vez compondo a relação de consumo, a empresa responde objetivamente pelas falhas decorrentes de seus serviços prestados aos consumidores conforme a Teoria do risco do negócio jurídico previsto no artigo 14 desse mesmo código legal. Portanto, considerando que todo o episódio foi causado depois de o autor fazer um pedido de lanche através da plataforma da ré e o atendente da lanchonete tê-lo tratado de maneira desrespeitosa, conclui-se que esta responde pelos danos causados à parte autora, de acordo com o previsto no artigo 14 do CDC anteriormente citado, em razão da falha na prestação do serviço
5. No caso, os documentos acostados ao (ID 48403096 – págs. 9/10), deixam claro que, após o autor ser informado da impossibilidade da entrega do pedido, e ter sido orientado a fazer o cancelamento, tendo este se recusado, já que o pedido havia sido aceito pela hamburgueria, a pessoa que estava conversando via chat, dirigiu expressões desrespeitosas ao consumidor, como “va tomar no cu” e “se fela da puta”. Tais expressões, proferidas em um contexto de aparente normalidade em relação de consumo, carregam indiscutível ofensa moral, com suficiente aptidão para atingir os direitos da personalidade da parte, causando angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassam a barreira dos dissabores comuns do dia a dia da vida em sociedade.
6. Quanto ao pleito visando à redução do valor da condenação a título de danos morais, também não comporta ajuste a sentença. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na instância de origem atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a necessidade da compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos ao praticado pela recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.